Tribunal: STF
Processo: ARE 1556160
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - Sergipeprevidência formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de capítulo fundamentado da repercussão geral, e na incidência dos óbices dos enunciados n. 279, n. 280, n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, articula a correta demonstração da repercussão geral, a inaplicabilidade daqueles verbetes, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pela a 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim resumido:



    RECURSO INOMINADO DO RÉU. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE SERGIPE. PENSIONISTA PORTADORA DE ALZHEIMER. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE SERGIPE. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM (TEMA 451 DA REPERCUSSÃO GERAL - STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 40, § 21; e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que a norma do art. 40, § 21 da CF não se revestia de autoaplicabilidade, dependendo, no âmbito do Estado, de regulamentação específica. Aduz que com a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019, não subsiste a regra que assegura a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária. Advoga que no RE 630.137-RG, o STF decidiu que o art. 40, §21, da CF, enquanto esteve vigente, possuía eficácia limitada que exige regulamentação específica, o que inviabiliza a aplicação analógica de lei de desoneração tributária. Postula a reforma do acórdão para que seja declarada a improcedência dos pedidos autorais. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de manteve a sentença de procedência ao concluir pelo direito da recorrida à imunidade tributária, referente à contribuição previdenciária, vez que acometida de Alzheimer, doença incapacitante, nos termos do art. 40, § 21, da Carta Federal. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Bem examinada a controvérsia discutida na origem, verifica-se que diz respeito a pedido de isenção da contribuição previdenciária em razão de doença cuja resistência do ente público se pauta na ausência de lei regulamentadora. 



    Quanto aos aspectos jurídicos/legais que importam para a questão em litígio, o(a) ilustre magistrado(a) sentenciante, a partir da análise que fez com base nos elementos de prova dos fatos relevantes para o tipo de matéria em litígio, assentou com precisão nos seguintes termos, pontualmente:



    (…)“Tendo em vista a isenção referente ao imposto de renda, e preocupando-se o legislador em aliviar a carga tributária paga pelo contribuinte, também houve a previsão da imunidade parcial quanto ao pagamento da contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, §§ 12, 18 e 21, da Constituição Federal,que ora se apresenta: (...)



    ...........................................................................................



    E prosseguiu para afastar o argumento do recorrente de que a ausência de lei regulamentadora obstaria a concessão da isenção, citando, inclusive, precedentes da Turma Recursal:



    (…) “Assim, apesar de a referida norma constitucional depender de lei para sua aplicação, enquanto ela não existir, aplica-se aos servidores públicos, de forma subsidiária e naquilo que for compatível, as regras do Regime Geral de Previdência Social. Deste modo, quanto ao pagamento das contribuições previdenciárias, deve-se aplicar, supletivamente, o rol de doenças contido no artigo 151 da Lei 8.213/91: (...)



    ............................................................................................



    E concluiu: 



    (…) “Pontuo, no entanto, que apesar do Mal de Alzheimer não estar expressamente previsto no inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/1998, a jurisprudência reconhece o direito à isenção considerando que a tal doença conduz a demência e alienação mental, hipótese prevista em lei como autorizadora da isenção tributária.



    Assim, considerando que a autora comprovou que é pensionista e que se encontra acometida por doença que se enquadra no rol da Lei nº 7.713 /88, em seu art. 6º (fls. 32/33), bem como que seus proventos não excedem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, merece prosperar a tese autoral quanto à não incidência da contribuição previdenciária e a restituição dos valores descontados, a partir de março de 2019 (data que consta do relatório médico de fl.32). ” (…)



    .............................................................................................



    Ante o exposto, voto no sentido de que seja conhecido o recurso e a ela negado provimento, confirmando-se a sentença atacada pelos próprios fundamentos.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao analisar a ADI 3.477, destacou a possibilidade de os entes (por meio de legislação própria) concederem isenção de contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição Federal:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    (ADI 3.477, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, DJe de 4 de maio de 2015)



    Em momento posterior, essa convicção foi reforçada no julgamento do RE 630.137, piloto do Tema n. 317/RG, oportunidade em que esta Corte assentou que o art. 40, § 21, da Constituição Federal, incluído pela EC n. 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional (complementar federal ou lei específica dos entes federados) que regulamentasse as doenças incapacitantes.



    Restou consignado, ainda, que desde a Emenda Constitucional n. 103/2019, os aposentados e pensionistas com doença incapacitante não fazem jus à imunidade de contribuição previdenciária, antes prevista no § 21 do art. 40 da Constituição da República. Confira-se:



    Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 



    (...)



    2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.



    (...)



    5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social. 



    (RE 630.137, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema 317/RG, DJe 12 de março de 2021)



    Nessa linha mesma linha: ARE 1.384.659 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 23 de setembro de 2022; e, ARE n. 1.385.880 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 28 de novembro de 2022.



    Contudo, verifico a pendência de julgamento da ADI 6.336, Relator ministro Edson Fachin, em que questionada a validade constitucional da revogação da não incidência tributária contida no art. 40, § 21, da CF/88. As razões de decidir a serem adotadas na apreciação da ADI 6.336 alcançarão a controvérsia deste processo, pelo que apropriado o retorno dos autos à origem, a fim de que aguarde a conclusão do paradigma, e caso necessário, exerça eventual juízo de retratação.



    Em situação idêntica, o seguinte pronunciamento: ARE 1.547.131, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de abril de 2025.



    3. Em face do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI n. 6.336 e exerça eventual juízo de retratação, após apreciação da referida ação direta por esta Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente